Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. REQUISITOS CUMPRIDOS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. MANUTENÇÃO DO PLANO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Nos termos de Enunciado de Súmula no 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. A questão deve ser solucionada em observância aos princípios da boa-fé, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil.

2. Ainda que a resilição de contrato cumpra os requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido.

3. A legislação de regência confere ao titular do plano de saúde a garantia de continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento, nos termos do §3o do art. 8o da Lei no 9.656/98.

4. Restando comprovada a necessidade de tratamento médico continuado à parte autora, e não tendo a parte ré impugnado tais informações, a manutenção do plano de saúde é medida que se impõe.

5. Apesar de a operadora de plano de saúde coletivo não poder ser compelida a oferecer plano individual, sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano de saúde, a manutenção da segurada, que está em tratamento continuado no plano de saúde coletivo rescindido, não caracteriza a imposição à seguradora de oferecer plano individual ou familiar que não possua em seu portfólio, mas tão somente a continuação de prestação de serviços a segurada até o fim do tratamento em curso da doença ou até que seja oferecido plano individual similar ou outro plano coletivo que possibilite o ingresso da segurada em condições similares.

6. Apelo não provido.